Tribunal: TJMT
Processo: 1025975-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
E M E N T A
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO-GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEND). ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Bunge Alimentos S/A contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, deu provimento ao recurso para admitir apólice de seguro-garantia como caução para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEND), sob alegação de contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto à extensão dos efeitos da garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão em razão de a fundamentação reconhecer efeitos mais amplos ao seguro-garantia (impedimento de inscrição em cadastros restritivos e sustação de protestos), enquanto o dispositivo se limita à admissão da garantia para fins de emissão de CPEND.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O voto reconhece que o seguro-garantia é apto a viabilizar a expedição de CPEND e menciona, na fundamentação, possíveis efeitos acessórios, como a sustação de protestos e a vedação de inscrição em cadastros restritivos.
O dispositivo do acórdão delimita expressamente o alcance da decisão ao admitir a apólice como garantia apenas para fins de emissão da certidão, sem contemplar os efeitos acessórios.
Não há contradição quando a fundamentação apresenta considerações mais amplas, mas o dispositivo restringe o comando decisório, pois inexiste incompatibilidade lógica entre ambos.
Os efeitos acessórios mencionados não integram necessariamente o núcleo decisório e podem depender de requerimento específico ou de fase própria de execução.
Os embargos de declaração não se prestam à ampliação dos efeitos do julgado, sendo inadequados para rediscussão da matéria decidida.
A pretensão da embargante revela inconformismo com a extensão do provimento jurisdicional, sem demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Não há contradição quando o dispositivo delimita o alcance da decisão de forma mais restrita do que a fundamentação, desde que não exista incompatibilidade lógica entre eles.
O seguro-garantia pode ser admitido como caução para fins de expedição de CPEND, sem que isso implique automaticamente a concessão de efeitos acessórios não expressamente previstos no dispositivo.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação dos efeitos do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025975-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GABRIEL MAGALHAES BORGES PRATA - CPF: 294.905.168-56 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0341-79 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO-GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEND). ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bunge Alimentos S/A contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, deu provimento ao recurso para admitir apólice de seguro-garantia como caução para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEND), sob alegação de contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto à extensão dos efeitos da garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão em razão de a fundamentação reconhecer efeitos mais amplos ao seguro-garantia (impedimento de inscrição em cadastros restritivos e sustação de protestos), enquanto o dispositivo se limita à admissão da garantia para fins de emissão de CPEND.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto reconhece que o seguro-garantia é apto a viabilizar a expedição de CPEND e menciona, na fundamentação, possíveis efeitos acessórios, como a sustação de protestos e a vedação de inscrição em cadastros restritivos.

O dispositivo do acórdão delimita expressamente o alcance da decisão ao admitir a apólice como garantia apenas para fins de emissão da certidão, sem contemplar os efeitos acessórios.

Não há contradição quando a fundamentação apresenta considerações mais amplas, mas o dispositivo restringe o comando decisório, pois inexiste incompatibilidade lógica entre ambos.

Os efeitos acessórios mencionados não integram necessariamente o núcleo decisório e podem depender de requerimento específico ou de fase própria de execução.

Os embargos de declaração não se prestam à ampliação dos efeitos do julgado, sendo inadequados para rediscussão da matéria decidida.

A pretensão da embargante revela inconformismo com a extensão do provimento jurisdicional, sem demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há contradição quando o dispositivo delimita o alcance da decisão de forma mais restrita do que a fundamentação, desde que não exista incompatibilidade lógica entre eles.

O seguro-garantia pode ser admitido como caução para fins de expedição de CPEND, sem que isso implique automaticamente a concessão de efeitos acessórios não expressamente previstos no dispositivo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação dos efeitos do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BUNGE ALIMENTOS S/A em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que, ao julgar agravo de instrumento, deu provimento ao recurso para admitir apólice de seguro-garantia como caução para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEND).

Nos aclaratórios, a embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, embora o voto condutor tenha reconhecido expressamente que o seguro-garantia é apto não apenas a viabilizar a expedição da CPEND, mas também a impedir a inscrição do nome da empresa em cadastros restritivos e sustar protestos, o dispositivo do acórdão teria se limitado a admitir a garantia apenas para fins de emissão da certidão, sem contemplar tais efeitos.

Alega, assim, incongruência entre a fundamentação e a parte dispositiva, requerendo a integração do julgado para que conste expressamente a extensão dos efeitos reconhecidos no voto, inclusive quanto à vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes, sustação de protestos e preservação de benefícios fiscais.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a inexistência de vícios, afirmando que os embargos têm caráter meramente infringente, visando à rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do CPC.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de contradição interna no acórdão.

De fato, observa-se que, na fundamentação do voto, há expressa afirmação no sentido de que o seguro-garantia seria suficiente não apenas para a expedição de CPEND, mas também para impedir a inscrição do nome da empresa em cadastros restritivos e permitir a sustação de protestos.

Entretanto, o dispositivo do julgado limitou-se a dar provimento ao agravo para admitir a apólice como garantia para fins de emissão de certidão, sem reproduzir expressamente os demais efeitos mencionados na fundamentação.

Apesar disso, tal circunstância não configura contradição apta a ensejar embargos de declaração, pois não há incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo, mas apenas delimitação do alcance da decisão; o núcleo decisório do acórdão foi claro ao reconhecer a possibilidade de emissão de CPEND com base no seguro-garantia; eventuais efeitos acessórios (como sustação de protesto ou vedação de inscrição) não integram necessariamente o comando decisório, podendo depender de requerimento específico ou execução da decisão; a pretensão da embargante revela, em verdade, intento de ampliar os efeitos do julgado, o que extrapola a função integrativa dos embargos.

Assim, conclui-se que não há vício de contradição, omissão ou obscuridade, mas mero inconformismo com a extensão dos efeitos da decisão.

Os embargos de declaração não evidenciam vício nos termos do art. 1.022 do CPC, constituindo tentativa de rediscussão e ampliação do julgado, razão pela qual devem ser rejeitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026